Tribunal: CARF
Processo: 13736.001340/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001340/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.583 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
NIVALDA FARANI NEPOMUCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LEI
No
8.852/94.
DEDUTIBILIDADE DE VALORES COM BASE EM EXCLUSÃO DO
CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de revisão da declaração de ajuste anual do ano
calendário de 2006, exercício de 2007, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 14.578,44, referente a diferença do valor declarado e o informado em
DIRF pela fonte pagadora (R$ 62.653,56 – R$ 48.075,12), conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, importando na redução do imposto a restituir declarado de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001340/2008-61
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001340/2008-61

R$ 6.466,43 para o imposto a restituir ajustado e já restituído no valor de R$ 2.884,21 (fls.
14/17).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-20.975, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 26/30):
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a
pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 12/09/2008 (fls. 32), a contribuinte, em 06/10/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 33/34), reportando-se e repisando os fundamentos lançados na
peça impugnatória, por meio dos argumentos brevemente sintetizados a seguir:
I – OS FATOS
Na Notificação de Lançamento consta rendimentos omitidos no valor de R$ 14.578,44,
porém tal situação não ocorre, pois o citado valor refere-se a rendimentos não
tributáveis e corresponde ao "adicional por tempo de serviço e compensação orgânica",
ao teor do art. 1o, III, da Lei no 8.852/94.
II – O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
Preliminarmente, requer a desconsideração dos valores não tributáveis, que se referem
ao adicional por tempo de serviço e compensação orgânica, que foram incluídos
ilegalmente nos rendimentos tributáveis, para que assim possa fazer nova apuração do
imposto devido, adequando-o de forma justa e legal.
II.2 – MÉRITO
Como se pode inferir do art. 1o, III, da Lei n° 8.852/94, o imposto de renda não pode
incidir nas seguintes parcelas dos vencimentos dos militares/servidores civis - Três
Poderes (e ainda Estadual e Municipal entre outras: gratificação de tempo de serviço:
gratificação ou adicional natalino ou 13° salário, compensação orgânica e salário
família).
Desde 1994 o imposto de renda vem incidindo sobre tais parcelas em seus
contracheques, o que significa que há desconto "a maior" nos últimos 10 anos.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001340/2008-61

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A alegação trazida em sede preliminar, a bem da verdade complementa e se
confunde com as razões de mérito, e com ele será apreciada.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve
o lançamento da omissão de rendimentos apurada em face do processamento da DAA/2007,
onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis recebidos de R$
48.075,12 para R$ 62.653,56, importando na redução do imposto a restituir ajustado e já
restituído no valor de R$ 2.884,21, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 26/30) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 14/17), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso - diga-se de passagem, considerando que a Lei no
8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência tributária, os
rendimentos omitidos desatendem aos critérios de dedutibilidade da legislação do imposto de
renda – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 27/30), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015– RICARF:
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art. 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4o do art. 3o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001340/2008-61

percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não
tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1°, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser especifica, nos termos do § 6o do artigo
150 da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de
determinada espécie tributária.
As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física,
mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos
da Lei 8.852/94.
(...)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual a
fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão legal
para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de
declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 — RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser
mantido o lançamento.
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
A par dos fatos, e como bem explicitado na decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando as verbas objurgadas
da incidência tributária, mantenho subsistente o lançamento.
Ademais, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste CARF,
inclusive culminando com a edição de súmula vinculante:
Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar as declarações de ajuste apresentadas, constituir
o crédito tributário e calcular a exigência ou adequar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001340/2008-61

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2006, exercício 2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital